Tribunal: TJSP
Processo: 0000537-34.2016.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Crimes ambientais. Artigo 38 da Lei no 9.605/98. Destruição ou danificação de floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Conduta do apelante que não encontra subsunção na referida norma. Inexistência de provas de que tenha sido o responsável pela destruição da mata anteriormente existente. Danificação de

Ementa:
Apelação. Crimes ambientais. Artigo 38 da Lei no 9.605/98. Destruição ou danificação de floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Conduta do apelante que não encontra subsunção na referida norma. Inexistência de provas de que tenha sido o responsável pela destruição da mata anteriormente existente. Danificação de vegetação rasteira. Absolvição decretada. Artigo 386, V, do CPP. Artigo 48 da Lei no 9.605/98. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Materialidade e autoria comprovadas. Princípio da insignificância. Conduta que não autoriza a respectiva incidência. Erro de tipo. Não demonstração. Condenação mantida. Pena mínima. Readequação da sanção substitutiva. Regime prisional aberto. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000537-34.2016.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante ROBERVAL
CANDIDO MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para
absolver o apelante da imputação contida na denúncia, relativa à norma do artigo 38 da Lei
no 9.605/98, com fundamento no artigo 396, V, do Código de Processo Penal, e para
reduzir a 01 (um) salário mínimo o valor da prestação pecuniária relativa à condenação
pelo crime previsto no artigo 48 da referida Lei, mantendo-se a r. sentença em seus demais
termos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 2/11
Voto no 8.960
Apelação no 0000537-34.2016.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelante: Ruberval Candido Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Crimes ambientais. Artigo 38 da Lei no 9.605/98.
Destruição ou danificação de floresta considerada de
preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-
la com infringência das normas de proteção. Conduta do
apelante que não encontra subsunção na referida norma.
Inexistência de provas de que tenha sido o responsável pela
destruição da mata anteriormente existente. Danificação de
vegetação rasteira. Absolvição decretada. Artigo 386, V, do
CPP. Artigo 48 da Lei no 9.605/98. Impedir ou dificultar a
regeneração natural de florestas e demais formas de
vegetação. Materialidade e autoria comprovadas. Princípio da
insignificância. Conduta que não autoriza a respectiva
incidência. Erro de tipo. Não demonstração. Condenação
mantida. Pena mínima. Readequação da sanção substitutiva.
Regime prisional aberto. Recurso provido em parte.
Ao relatório da r. sentença de fls. 176/180, que passa a
integrar esta decisão, acrescenta-se que Ruberval Candido
Machado foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, no
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo, substituída a pena carcerária por
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária
equivalente a 02 (dois) salários mínimos, destinada a entidade
com fim social, porque incurso nos artigos 38, caput , e 48,
caput , ambos da Lei no 9.605/98, na forma do artigo 69 do
Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 3/11
Inconformado, o acusado apelou postulando absolvição
por atipicidade material da conduta, por incidência do princípio
da insignificância (fls. 208/210).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 216/221) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
225/229), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Segundo a denúncia, no dia 05 de maio de 2015, no
interior da propriedade nominada “Sítio Machado”, área rural
da cidade e comarca de São Pedro, Ruberval Machado Candido
danificou 0,133ha de vegetação nativa de floresta considerada
de preservação permanente pela função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, o
acusado impediu e dificultou a regeneração natural que se
operava e deveria operar no local degradado.
Encartam os autos o termo circunstanciado (fls. 10/12) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 4/11
o laudo pericial (fls. 38/40).
O policial Everaldo Luis Calegari declarou que, após
informação sobre a prática de crime ambiental no sítio
pertencente ao apelante, compareceu ao local e constatou a
existência de um curso d'água e a retirada da vegetação
rasteira situada em seu redor, assim danificando a área de
preservação permanente, dificultando o retorno da vegetação
natural. O recorrente disse-lhe acreditar que a licença seria
necessária somente para a retirada de árvores e não para a
espécie de vegetação nativa, consistente em gramíneas (mídia
digital).
No mesmo sentido foram os relatos do policial Eduardo
Araújo , que enfatizou a supressão da vegetação de área de
preservação permanente no sítio do apelante mediante
utilização de maquinário (mídia digital).
Ouvido unicamente na fase extrajudicial, porque revel
em Juízo, Ruberval Candido Machado declarou que policiais
estiveram em seu sítio, adquirido há quatro anos, e instruíram-
no a procurar a base da Polícia Ambiental, para verificar o
procedimento, bem como a realizar o plantio de duzentas
árvores, devendo comprovar por fotografias essa providência no
período de oito meses. Disse ter realizado o plantio de mil
mudas, o que ainda não havia comprovado porque aguardava o
esgotamento do respectivo prazo. Afirmou que desconhecia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 5/11
necessidade de licença para a retirada de gramíneas do local de
passagem (caminho) em seu sítio (fl. 14).
No laudo pericial de fls. 38/40 os peritos atestaram a
existência de área de preservação permanente (APP) situada
num raio mínimo de 50m da nascente. Afirmaram a ocorrência
de prejuízo decorrente da recente plantação de bananeiras a
uma distância de 10m da nascente, dificultando a regeneração
natural das espécies.
O croqui da área atingida pelo dano ambiental encontra-
se no termo circunstanciado e de sua visualização constata-se
que o espaço afetado pelo dano ambiental não se confunde com
o utilizado como passagem ou caminho, ao contrário do que
quis fazer crer o apelante em seu interrogatório. Trata-se de
área delimitada, medindo 17x50 metros quadrados, equivalente
a 0,133ha, na qual a vegetação natural foi suprimida e
substituída por bananeiras.
Nesse contexto, é decretada a absolvição do réu quanto à
imputação relativa ao artigo 38 da Lei no 9.605/98, por
insuficiência de provas, mantida sua condenação como incurso
no artigo 48 da referida lei.
As condutas tipificadas no artigo 38 da Lei no 9.605/98
são: “destruir ou danificar floresta considerada
de preservação

permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 6/11
infringência
das normas de proteção (grifo nosso).
Ocorre que, no caso, a conduta imputada ao apelante
consistiu em suprimir vegetação rasteira, consistente em
gramíneas, e não floresta, mesmo em fase de formação. De tal
forma, inexiste subsunção da conduta imputada ao paciente à
norma do artigo 38 da Lei no 9.605/98.
Tampouco a descrição do fato contida na denúncia
permitiria a condenação do réu como incurso no artigo 38 da
Lei especial.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
2. CRIME AMBIENTAL. ART. 38 DA LEI N. 9.605/1998.
DESTRUIÇÃO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ELEMENTARES DO TIPO. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO. 3.
DENÚNCIA QUE NÃO INDICA AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
IMPUTADO. DESCRIÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 38 DA
LEI N. 9.605/1998. NARRATIVA INCOMPLETA. AMPLA DEFESA
INVIABILIZADA. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE
DÁ PROVIMENTO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. 2. O art. 38
da Lei n. 9.605/1998 dispõe que é crime "destruir ou danificar
floresta considerada de preservação permanente, mesmo que
em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de
proteção". O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar referido
tipo penal, assentou que "o elemento normativo 'floresta',
constante do tipo de injusto do art. 38 da Lei no 9.605/98, é a
formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de
terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de
ser constituída por árvores de grande porte" (STJ, RHC
63909/CE, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, j. 26/03/2019, DJe 22/04/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 7/11
E, com base nas provas produzidas, especialmente o
quanto consta do termo circunstanciado e do laudo pericial,
não há como imputar ao recorrente a conduta de suprimir ou
destruir floresta, ainda que em fase de formação, pela
inexistência de provas de que, ao adquirir a propriedade
daquele sítio, essas condutas contrárias ao Direito Ambiental já
não estivessem consumadas pelo proprietário anterior.
Quanto ao delito previsto no artigo 48 da Lei no 9.605/98
a condenação era medida de rigor.
Está demonstrado pelas provas documentais, o laudo
pericial e os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo que o
apelante agiu dolosamente, impedindo a regeneração da
vegetação natural que se encontrava em primeiro estágio do
respectivo processo, conduta que encontra perfeita subsunção
na norma do artigo 48 da Lei no 9.605/98.
Não tem incidência nestes autos o princípio da
insignificância.
A conduta praticada pelo réu, por certo, não é das mais
prejudiciais ao meio ambiente, mas também não pode ser
considerada insignificante.
A análise do dano ambiental não admite a utilização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 8/11
critério meramente matemático. A proporcionalidade da lesão
ao bem juridicamente tutelado impede a verificação única da
extensão da área violada, devendo englobar os aspectos de suas
consequências ao Bioma. O bem jurídico tutelado é difuso, o
que não pode ser desprezado nos julgamentos de cada caso
concreto pelo Poder Judiciário.
A respeito do tema:
Deve-se valorar no contexto ambiental o conjunto de condições
ecológicas que interessam à convivência humana, na medida
em que entram em relação com o homem, abrangendo os
fundamentos naturais da vida humana em sua globalidade.
Assim, impregna-se o conceito jurídico-penal de ambiente de
um matiz antropocêntrico. Trata-se de definir o ambiente a
partir do homem, como ambiente necessário para a sua
sobrevivência e desenvolvimento enquanto pessoa: "o
ambiente resulta protegido na medida em que não é só útil,
senão indispensável para o próprio homem". Nessa linha de
argumentação, assinala-se, corretamente, que o ambiente
consiste "na conservação dos recursos naturais para garantir
em curto prazo a qualidade de vida e, em longo prazo, a
própria vida". 1
De tal forma, somente em casos em que se mostra ínfimo
o grau de reprovabilidade da conduta é possível a incidência do
princípio ida insignificância em tema crime contra o meio
ambiente.
Nestes autos, tem-se o impedimento de regeneração da
vegetação nativa de uma área situada a 10m da nascente,
embora fosse criminosa a conduta de assim agir até a área de
1 PRADO, Luis Regis. Direito Penal do Ambiente. 2. ed. São Paulo: RT, 2009. p. 109.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 9/11
50m; são 0,133ha de vegetação suprimida mediante utilização
de maquinário agrícola. Trata-se de crime permanente, cuja
consumação se prolonga no tempo. Acrescente-se o plantio de
bananeiras na referida área, espécie conhecida por sua
facilidade de invasão sobre a vegetação natural primária
suprimida.
Estudos revelam que a formação de bananais não é dos
piores males, em termos de facilidade de recuperação da
vegetação nativa, mas esta somente ocorre no período médio de
08 anos após a supressão dessa espécie exótica2.
Veja-se também a necessidade do plantio de no mínimo
duzentas e vinte mudas de árvores de espécies nativas no
período de 08 meses, com vistas à reparação do dano (fls.
51/52). Embora afirmado pelo recorrente essa providência, não
a comprovou nestes autos. Consigne-se que, mesmo em tendo
sido lavrado termo de ajustamento de conduta, o princípio da
independência das esferas penal e administrativa não impediria
a persecução penal.
E não há que se falar em erro de proibição.
É
de
amplo
conhecimento
a
impossibilidade
de
2 MOURA, C. de; MANTOVANI, W. Regeneração natural de floresta após oito anos de abandono da bananicultura.
Rev.
Inst.
Flor.
v.
29
n.
1
p.
91-119
jun.
2017.
Disponível
em
<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/wp-
content/uploads/sites/234/2017/08/RIF29-1_91-119.pdf> Acesso em: 25.ago. 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 10/11
provocação de danos em área de preservação permanente. Os
meios de informação postos à disposição de moradores naquela
área de preservação impedem a alegação de desconhecimento
das normas legais.
No mais, o apelante é empresário com 49 anos de idade,
possui ensino médio e havia adquirido aquela propriedade há
quatro anos ao tempo do fato. Estava denunciado pela suposta
prática de outros crimes ambientais em julho de 2009 (fls.
30/31), circunstância que conduziria qualquer pessoa comum
a procurar informar-se, caso realmente desconhecesse as
regras relacionadas ao lícito aproveitamento dos recursos de
sua propriedade.
Destaca-se, também, que o dolo necessário à tipificação
do fato pode ser direto ou eventual.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do réu,
como incurso no artigo 48 da Lei no 9.605/98, bem como a
decretação de sua absolvição quanto ao tipo penal previsto no
artigo 38 da mencionada lei, com fundamento no artigo 386, V,
do Código de Processo Penal (não existir prova de ter o réu
concorrido para a infração penal).
A sanção foi bem aplicada, razão pela qual fica mantida.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000537-34.2016.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 11/11
no
artigo
59
do
Código
Penal,
ante
a
ausência
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena foi fixada no
mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, assim tornando-se
definitiva em razão da ausência de agravantes e atenuantes e
causas de aumento ou diminuição da pena.
Considerando a quantidade de pena imposta e a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a
fixação do regime aberto.
Presentes os requisitos legais, adequada a substituição
da pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, que fica reduzida ao valor
equivalente a 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade a
ser designada pelo Juízo das Execuções.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para absolver o apelante da imputação contida na denúncia,
relativa à norma do artigo 38 da Lei no 9.605/98, com
fundamento no artigo 396, V, do Código de Processo Penal, e
para reduzir a 01 (um) salário mínimo o valor da prestação
pecuniária relativa à condenação pelo crime previsto no artigo
48 da referida Lei, mantendo-se a r. sentença em seus demais
termos.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator